Tribunal: TJDFT
Processo: 0020652-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020652-10.2016.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE TECNOLOGIA APLICADA A INFORMAÇÃO - ITEAI, HELDER RODRIGUES ZEBRAL RECORRIDO: ALBENICE RIBEIRO DE SOUSA, ADAIZA ALVES DE MOURA, KEDNA BISINOTI MARQUES CARNEIRO, SILVIA ROSA PAIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO CONSTITUTIVO DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ATO PRATICADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA CONSUMADA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA AJUIZADA DENTRO DO PRAZO DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTOS RESULTANTES DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. I. É imperioso o reconhecimento da decadência na hipótese em que, ao tempo da vigência do Código Civil de 2002, havia transcorrido o prazo de quatro anos para a anulação do negócio jurídico simulado, a teor do que prescreve o artigo 178, inciso II, do Código Civil de 1916. II. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil fundada em ilícito extracontratual, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002. III. De acordo com o princípio da actio nata, consagrado no artigo 189 da Lei Civil, a prescrição começa a correr após o conhecimento da lesão que possibilita o exercício eficaz do direito de ação. IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12 do Código Civil e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sofre lesão moral passível de compensação pecuniária a pessoa que, pelo fato de ter sido incluída fraudulentamente como sócia fundadora de sociedade civil, passa pelo constrangimento de ser envolvida em investigações policiais. V. Recurso provido parcialmente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, bem como 487, inciso II, do Código de Processo Civil, suscitando a decadência do direito perseguido. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO (OAB/DF 39.685), bem como a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 178, § 9o, inciso V, alínea “b”, do Código Civil de 1916, bem como 487, inciso II, do Código de Processo Civil. A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Sobre a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DANO. ACTIO NATA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A simulação é insuscetível de prescrição ou de decadência, por ser causa de nulidade absoluta do negócio jurídico simulado, nos termos dos arts. 167 e 169 do Código Civil. Precedentes. 3. O prazo prescricional é contado, em regra, a partir do momento em que configurada lesão ao direito subjetivo, sendo desinfluente para tanto ter ou não seu titular conhecimento pleno do ocorrido ou da extensão dos danos (art. 189 do CC/2002). 4. O termo inicial do prazo prescricional, em situações específicas, pode ser deslocado para o momento de conhecimento da lesão ao seu direito, aplicando-se excepcionalmente a actio nata em seu viés subjetivo. 5. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem acerca da existência de dano moral e do montante indenizável demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.388.527/MT, Rel. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021) (g.n.). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009